Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711184-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: AMAZONINA ALBUQUERQUE DA SILVA V I S T O S. Constata-se que, em que pese o Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II ter colacionado aos autos um comprovante de pagamento (Doc. Num. 27908676), deixou de juntar a respectiva guia de preparo para conferência do recolhimento realizado, uma vez que o simples comprovante de pagamento não permite verificar se o preparo realizado refere-se ao presente Feito e, dessa forma, não cumpriu o Recorrente o estatuído no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de preparo relativa ao comprovante de pagamento de ID Num. 27908676 e, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), recolha mais uma taxa de preparo, juntando também a guia e comprovante de recolhimento respectivo, sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador